Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAIXA ELETRÔNICO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caberia à ré/apelante a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, do CPC). A apelante não nega a existência da dívida, não provou que realizou o pagamento e sequer apresentou prova capaz de justificar o inadimplemento
2. Como corolário da boa-fé extrai-se a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Por conseguinte, o fato de não constar cláusula expressa prevendo vencimento antecipado da dívida não exime a devedora da obrigação de pagar a dívida, mormente porque conhecia antecipadamente o valor e o dia do seu vencimento, bem como se beneficiou do dinheiro disponibilizado em sua conta.
3. O princípio da boa-fé objetiva refere-se a padrões de condutas éticas que norteiam os comportamentos dos sujeitos de direito nas relações de direito privado.
4. Negou-se provimento ao apelo.